Tribunal: CARF
Processo: 10435.720787/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720787/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.878 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
DANIEL MARCELINO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
SEM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Após análise dos documentos e informações constantes no processo, restou
demonstrado existir saldo remanescente não quitado. Diante disso, havendo
débitos sem a exigibilidade suspensa, não há como deferir a inclusão da
contribuinte no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-85.214,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, em 6 de junho de 2019, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
Por bem relatar os fatos, segue transcrito relatório do acórdão de piso, que será
complementado adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720787/2018-19
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.878 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls. 15/18
(data de registro em 15/02/2018), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 29/01/2018.
A opção foi indeferida em virtude de existirem 48 (quarenta e oito) débitos a título de
multas por atraso ou falta da PGDAS-D (código de receita 4406) dos períodos de
apurações 03/2012 a 02/2016 no valor original de R$ 50,00 cada multa, cujas
exigibilidades não se encontravam suspensas.
O indeferimento teve como fundamento o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ato de indeferimento, a pessoa jurídica interessada protocolou
08/03/2018 a manifestação de inconformidade de fls. 02/03 alegando, em síntese, que
pagou as multas em 30/01/2018.
Apresenta documentos visando fazer prova de suas alegações.
Pelo despacho de fl. 130 os autos foram encaminhados para julgamento.
Ao apreciar a questão, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da Recorrente.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário corroborando as
alegações já elencadas em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
I - Os Fatos
Em 29/01/2018 foi efetuado a solicitação de opção ao Simples Nacional dentro do prazo
estabelecido, no qual se encerraria em 31/01/2018, sendo levantada em sua lista de
débitos 48 multas por atraso como código 4406: PGDAS-D-MULTA ATRASO/FA. No
dia 30/01/2018 foram efetuados os pagamentos de todas as 48 multas PGDAS de forma
a ser paga a vista sem parcelamento, ou seja, um dia anterior ao prazo final de
pagamento das pendências de impedimento ao Simples Nacional. Pagamentos em anexo
ao processo.
Em 15/02/2018, data do resultado do pedido de opção ao Simples Nacional a RFB, por
meio do termo de indeferimento 00.09.32.55.89 fundamentou que as 48pendências de
multas que impediriam a empresa de integrar ao Simples Nacional em 2018
permaneciam em aberta, caso que difere da realidade, tendo em vista o pagamento em
30/01/2018.
No dia 08/03/2018 conforme prazo estabelecido por lei, foi dado entrada a Impugnação
ao Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional, com numero de processo
10435.720.787/2018-19, onde foi apresentado todas as provas cabíveis para o regresso
ao Simples Nacional do ano de 2018.
Em junho de 2019 em Acórdão 03-85.214 - 7a Turma da DRJ/BSB, jugou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Tendo em vista está suprido de todo o direito, cabe a nós interpor o recurso ao CARF, a
fim de resguardar o direito de permanecer no Simples Nacional em 2018.
II-O Direito
II.I - PRELIMINAR
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.878 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

Em preliminar, antes de se apreciar o mérito, solicitamos a retirada de toda e qualquer
obrigação da Pessoa Jurídica em decorrência a não entrada no regime do Simples
Nacional em 2018, evitando assim as multas e punições em decorrência ao fato.
II. 2 - MÉRITO
Conforme art. 33 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores,
ressalvando o direito de interpor recurso no CARF, espera-se que se faça o retorno ao
Simples Nacional no ano calendário de 2018, tendo em vista ter cumprido com todos os
pré-requisitos para o mesmo.
Ill- A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
esta turma entendeu, na data de 13 de maio de 2021, pela conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.300, e-fls. 269-274), à Unidade de Origem, para
que esta informasse se houve quitação integral dos débitos em questão e, por conseguinte, se
constava como extinto nos sistemas da Receita Federal do Brasil, para fins de análise do pedido.
Em cumprimento à dita Resolução n° 1003-000.300 foi proferido o Despacho no
1.604/2021 - EBEN - SIMPLES NACIONAL – 4a RF, em Data: 03/06/2021, às e-fls. 379-380,
acerca do qual a Unidade de Origem providenciou a intimação da Recorrente, contudo o AR
retornou ao remetente sem seu efetivo cumprimento (e-fls. 381). Em decorrência de tal fato, em
24/09/2021, foi publicado edital de intimação eletrônico, cuja data de ciência foi 11/10/2021 (e-
fls. 382).
Ultrapassado o prazo concedido para que a Recorrente se manifestasse nos
processo, sem que a mesma apresentasse quaisquer documentos, os autos retornaram ao CARF
para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.878 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

Conforme já relatado aqui, e na Resolução n° 1003-000.300, a Recorrente teve sua
opção ao Simples Nacional indeferida sob o argumento de existirem 48 (quarenta e oito) débitos a
título de multas por atraso ou falta da PGDAS-D (código de receita 4406) dos períodos de apurações
03/2012 a 02/2016 no valor original de R$ 50,00 cada multa, consoante Termo de Indeferimento de
Opção ao Simples Nacional às e-fls. 15-18, nos termos da LC no 123/2006 que estabelece em seu
artigo 17, inciso V, como condição impeditiva, para recolher tributos na sistemática do Simples
Nacional, a existência de débitos:
Ocorre que a Recorrente, tanto em sua Manifestação de Inconformidade quanto no
Recurso Voluntário, afirmou que efetuou o pagamento dos débitos referentes aos períodos de
apurações 03/2012 a 02/2016 em 30/01/2018 foram efetuados os pagamentos de todas as 48
multas PGDAS, portanto, dentro do prazo estipulado pela Resolução CGSN no 140, de 22 de
maio de 2018.
Para demonstração do alegado, foi carreado aos autos dos Darf ́s comprobatórios
de tal quitação às e-fls. 168-263. Assim, repise-se, a Recorrente alega que, de fato, regularizou as
multas por atraso ou falta da PGDAS que motivaram a negação da sua opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2018, sendo incorreto, destarte, a manutenção de tal indeferimento.
Já às e-fls. 131-149 constam os relatórios de Consulta Inscrição em Ativa da
União, emitidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, demonstrando que os
mencionados débitos encontravam-se inscritos em dívida ativa em 29/03/2018.
Neste contexto, em 13 de maio de 2021, esta Turma converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.300, e-fls. 269-274), à Unidade de
Origem, para que esta esclarecesse a questão para fins de análise do pedido.
Em cumprimento à dita Resolução foi proferido o Despacho no 1.604/2021 -
EBEN - SIMPLES NACIONAL - 4a RF, em Data: 03/06/2021, às e-fls. 379-380, nos seguintes
termos:
Assunto: Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção
do Simples Nacional 2018.
Relatório Fiscal
Trata o presente processo de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção
do Simples Nacional 2018, protocolado em 08/03/2018.
Foi encaminhada à DRJ para julgamento em 26/11/2018, que emitiu acórdão
desfavorável ao contribuinte em 06/06/2019.
Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário em 06/08/2019. O CARF, por
sua vez, emitiu Resolução no 1003-000.300, em 13/05/2021, convertendo o julgamento
em DILIGÊNCIA, e devolvendo à unidade jurisdicionante para providência, qual seja,
informar se houve quitação integral dos débitos em questão.
Consultando o Termo de Indeferimento, identificaram-se as 48 multas que
motivaram o indeferimento. Verificou-se também os 48 pagamentos apresentados pelo
contribuinte, recolhidos em 30/01/2018, e conclui-se que tais pagamentos são
compatíveis com os débitos de multa. Entretanto, por erro de preenchimento dos
DARFs pelo contribuinte, o sistema não alocou automaticamente os referidos
pagamentos, deixando o débitos em aberto.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.878 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

Por essa situação relatada, os débitos foram inscritos em DAU sob no
40618009516- 66 em 29/03/2018, que ainda está pendente no relatório de situação fiscal
atual.
Diante disso, executou-se uma revisão de ofício dessa inscrição pela RFB pelo
motivo de pagamentos realizados antes do envio das multas à PGFN. Procedeu-se a
alocação manual dos pagamentos aos débitos, após o retorno destes à RFB. Entretanto,
de cada multa, restou saldo devedor, mesmo após a alocação, pois o contribuinte pagou
as multas após o vencimento das mesmas, mas SEM a atualização de juros necessária.
Dessa forma, os débitos foram reenviados à PGFN para atualização dos valores
inscritos, pois os débitos foram amortizados com os respectivos pagamentos, porém não
haverá a extinção total dos mesmos, pois há ainda saldo devedor pendente.
Em relação a pretensão de ingresso no Simples Nacional, o contribuinte não
regularizou totalmente suas pendências até o último dia útil do mês de janeiro de 2018,
como preconiza as normas vigentes sobre o assunto, pois o pagamento parcial dos
débitos, mesmo que se refira a atualização monetária, ainda gera uma situação de
pendência com a fazenda pública.
Conclusão
Considerando os fatos acima, o disposto no artigo 39 da Lei Complementar no
123/2006, artigos 83 e 121 da Resolução no 140/2018 do CGSN, artigos 56 a 65 da Lei
no 9.784/1999, e no uso da competência da Portaria SRRF04 no 213, de 27/03/2020,
ENCAMINHO para ciência ao contribuinte do teor desse despacho, dando o prazo de
30 dias ao contar do recebimento deste para aditar sua manifestação, caso tenha
interesse.
Após isso, os autos devem retornar à CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FEDERAIS – CARF para nova análise e julgamento.
A Recorrente foi intimada das conclusões da Diligência realizada, contudo não se
manifestou no processo, mantendo-se silente.
Destaque-se que a existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao
Simples Nacional, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Neste contexto, como restou bem demonstrado no Despacho no 1.604/2021 (e-fls.
379-380) que a Recorrente não regularizou totalmente suas pendências até o último dia útil do
mês de janeiro de 2018, como preconiza as normas vigentes sobre o assunto, visto que de cada
multa, restou saldo devedor, mesmo após a alocação, o pagamento das multas ocorreu após o
vencimento das mesmas, mas SEM a atualização de juros necessária.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.878 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720787/2018-19

Dessa forma, os débitos foram reenviados à PGFN para atualização dos valores
inscritos, pois os débitos foram amortizados com os respectivos pagamentos, havendo, destarte,
ainda saldo devedor pendente. Afinal, o pagamento parcial dos débitos, mesmo que se refira a
atualização monetária, ainda gera uma situação de pendência com a fazenda pública.
Assim sendo, como a Recorrente não regularizou totalmente suas pendências até o
último dia útil do mês de janeiro de 2018, não há como prosperar seu inconformismo.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital